Tribunal: TJDFT
Processo: 0729158-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reverte-se de especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Existindo nos autos diversas provas acerca da materialidade e da autoria do crime de roubo, não é cabível a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
4. Não há falar em violação ao art. 226 do Código de Processo Penal por irregularidade no reconhecimento pessoal quando sequer foi realizado esse procedimento. Ademais, as formalidades previstas no referido dispositivo configuram apenas recomendações, razão pela qual a realização do reconhecimento do réu feito de outra forma não é capaz de anular ou invalidar a prova.
5. Recurso conhecido e desprovido.